Tribunal: STF
Processo: RE 1396781
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental Em Recurso Extraordinário. Concurso público. Demora na nomeação. Tema RG nº 671. Indenização por flagrante arbitrariedade. Admissão dos embargos. Decisão reconsiderada.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática na qual se inadmitiram embargos de divergência opostos pelo candidato em concurso público, que busca a responsabilização civil do Estado do Rio de Janeiro por danos materiais decorrentes da investidura extemporânea no cargo de Auditor Fiscal. O agravante alega divergência jurisprudencial no tocante à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 671, trazendo à colação os paradigmas firmados nos ARE nº 965.154/DF e RE nº 1.177.699/SC.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a indenização a candidato aprovado em concurso público quando demonstrada flagrante arbitrariedade do Estado na postergação de sua nomeação, à luz da tese fixada no Tema RG nº 671.



    III. Razões de decidir



    3. A tese fixada no Tema RG nº 671 estabelece que, como regra, não há direito à indenização ao candidato cuja posse decorre de decisão judicial, salvo em hipóteses de flagrante arbitrariedade por parte da Administração Pública.



    4. No acórdão de Segundo Grau, ficou retratado que, embora o Estado do Rio de Janeiro tenha reconhecido administrativamente falhas na condução do certame, manteve intensa e contraditória litigância judicial por quase cinco anos, culminando na posse tardia do autor, quando os demais candidatos já haviam sido nomeados.



    5. O acórdão recorrido evidenciou conduta abusiva e contraditória do ente estatal, que, mesmo reconhecendo administrativamente a nulidade do concurso, resistiu ao cumprimento da ordem judicial de nomeação, chegando o juiz a ameaçar de prisão o responsável pelo descumprimento reiterado.



    6. A moldura fática delineada nos autos pode caracterizar hipótese excepcional de flagrante arbitrariedade estatal, enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no Tema RG Nº 671, conforme precedentes do próprio STF (ARE nº 965.154/DF e RE nº 1.177.699/SC).



    7. Verificada, prima facie, a divergência jurisprudencial, impõe-se a reconsideração da decisão na qual se inadmitiram os embargos de divergência.



    IV. Dispositivo



    8. Reconsideração da decisão agravada. Admissão dos embargos de divergência. 



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual inadmiti os embargos de divergência opostos pelo agravante (e-doc. 126). 



    2. Aponta a divergência entre o que decidido por mim e, em sede de agravo, também pela Segunda Turma desta Suprema Corte em relação à aderência do caso concreto à tese de repercussão geral firmada no Tema RG nº 671, a permitir, verificada a hipótese excepcional, a indenização do candidato com investidura extemporânea em concurso público em caso de flagrante arbitrariedade. No recurso, reitera os paradigmas encontrados noa ARE nº 965.154/DF e RE nº 1.177.699/SC (e-doc. 127).



    3. O Estado do Rio de Janeiro apresentou resposta ao recurso (e-doc. 132). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Como adiantado no relatório, a questão está sintetizada na possibilidade de condenação do ente público que, arbitrariamente, demora na nomeação de candidato aprovado em concurso público, nos termos do que decidido no RE nº 721.347-RG/DF, in verbis:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 721.347-RG/DF, Tema RG nº 671, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2015, p. 13/05/2015; destaque acrescido). 



    5. O agravante trouxe dois precedentes desta Corte Maior nos quais se compreendeu pela flagrante arbitrariedade na demora para a investidura. Confira-se:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABITRARIEDADE FLAGRANTE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Acórdão em consonância com a a jurisprudência consolidada da necessidade de indenização nos moldes da parte final da tese de repercussão geral consolidada pelo Tema 671. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.”



    (ARE nº 965.154-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/02/2018, p. 05/03/2018; destaques acrescidos).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS. CANDIDATO ESTRANGEIRO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ART. 207, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. LEI Nº 9.515/1997. PRINCÍPIO DA IGUALDADE VIOLADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1032. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. O ato de exclusão de estrangeiro de concurso público, fundado apenas em motivo de nacionalidade, conflita com o princípio da isonomia disposto no art. 5º, caput, da Carta Federal e com o art. 207, § 1º, da Constituição, redação dada pela Lei 9.515/1997. 



    2. Procedentes os pleitos de danos morais e materiais referentes ao período retroativo, no qual o Recorrente deveria ter sido investido no cargo, diante da situação de flagrante arbitrariedade. Aplicável, ao caso, a exceção constante do Tema 671 da repercussão geral. 



    3. Recurso extraordinário a que dá provimento, com a proposta de fixação da seguinte Tese: ‘o candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e desde que, sem prejuízo de controle judicial, devidamente justificada’.”



    (RE nº 1.177.699-RG/SC, Tema RG nº 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/03/2023, p. 05/05/2023; destaques acrescidos).



    6. Em sede monocrática, dei provimento ao recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro para aplicar a orientação geral consignada no Tema RG nº 671, no sentido de que inexistente qualquer direito à indenização ao aprovado em concurso público que demora a ser investido no cargo público, em razão de eventual litígio no certame (e-doc. 96). Mantive essa compreensão no âmbito da Segunda Turma, quando fui acompanhado de meus ilustres Pares (e-doc. 111 e 119). 



    7. Nada obstante esse entendimento, entendo que, pela moldura fática retratada no acórdão de origem, o caso apresenta algumas singularidades, que foram bastante destacadas naquele decisum:



    “A sentença, embora simples na fundamentação, deu o devido enquadramento fático e jurídico à questão que foi apresentada ao Poder Judiciário para solução definitiva e cogente. 



    Realizado o concurso público para provimento de cargo de Auditor Fiscal, o autor, já servidor do Estado do Rio de Janeiro, logrou obter nomeação e posse somente após longo trâmite processual que foi utilizado pelo Estado à exaustão de recursos, tempo e argumentações falaciosas e absolutamente contraditórias. 



    Com efeito, tendo o próprio Estado, através de seus órgãos próprios, reconhecido o erro na formulação e aplicação dos exames do concurso, ao invés de proceder à imediata reavaliação e aplicação de notas e classificação a todos os candidatos beneficiados, impôs a vários – e, especialmente, ao autor -, o caminho tormentoso e angustioso da disputa judicial. 



    A conduta do Estado revela comportamento esquizofrênico, porquanto, ao mesmo tempo em que reconheceu seu erro na via administrativa, conforme longo parecer emanado da Procuradoria Geral do Estado (fls. 696/734), manteve a disputa judicial com o Autor até as últimas consequências, inclusive tendo o agente público responsável ser ameaçado de prisão pelo juiz da causa, após ter sido intimado três vezes para cumprir a determinação de proceder à posse do Autor no cargo para o qual havia sido aprovado. 



    Salta aos olhos, ainda, a conduta típica e reprovável do Estado Brasileiro ao não admitir seu erro, faltando com o devido respeito ao candidato, ao cidadão e ao contribuinte, porquanto o parecer veio com indicação de que suas razões fossem mantidas ‘em sigilo’. 



    Felizmente a atuação firme e transparente da Procuradora Geral LÚCIA LEA GUIMARÂES TAVARES teve a felicidade de manter incólumes os Princípios da Publicidade e da Transparência dos atos administrativos, elementos basilares do Estado Democrático de Direito estabelecido pela Constituição dita Cidadã de 1988.



    (...)



    Todos os demais candidatos foram aprovados, nomeados e empossados em 26.02.2008 ao passo que o Autor, após enfrentar as forças do Estado em diversas ações judiciais, somente logrou posse em 20.12.2012. 



    Evidente o prejuízo pessoal, emocional, financeiro e funcional suportados exclusivamente pelo autor em razão de conduta contraditória, abusiva e flagrantemente arbitrária do Estado. 



    Como já registrado, não pode o Estado reconhecer o direito invocado pelo Autor em sede administrativa e manter disputa em sede judicial contra o mesmo Autor, postergando ao máximo o reconhecimento do mesmo direito. É abuso de direito em razão do abuso de poder imanente à posição do Estado em suas relações com o cidadão brasileiro.” (e-doc. 21; destaques acrescidos com grifos originais)



    Logo, correta a sentença quando determinou a reparação indenizatória em favor do Autor, não se podendo confundir a condenação pecuniária como indevida em razão da não prestação de serviço pelo tempo de retroação." 



    8. De posse dessas informações, obtemperei melhor o deslinde dado à causa para cogitar a viabilidade do direito perseguido pelo embargante. A uma, porque o Estado reconheceu a falha na regularidade do concurso e, ainda assim, demorou quase 5 (cinco) anos para a nomeação do autor, fato inocorrente com os demais candidatos. 



    8.1.1 Como anotado no aresto vergastado, o processo judicial ainda foi permeado de intensa litigância, tendo o Juiz da causa que lançar mão dos expedientes mais gravosos aos envolvidos o que, fatalmente, culminou na morosidade excessiva para o reconhecimento judicial do que fora anteriormente concedido a demais candidatos — em condições aparentemente equivalentes — na esfera administrativa. 



    9. Assim, em melhor visada do processo, entendo que a questão pode ser reanalisada para que o procedimento siga por via dos embargos de divergência. 



    10. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (e-doc. 126), para admitir os embargos de divergência. Fica, por conseguinte, prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 127). 



    11. À Secretaria Judiciária, para a distribuição na forma regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator